Tribunal: TJES
Processo: 5001410-43.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001410-43.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAURA MARVILA E SILVA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001410-43.2023.8.08.0021

Recorrente:
IZAURA MARVILA E SILVA PEREIRA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.519/13. TEXTO LEGAL EXPRESSO QUANTO AO PAGAMENTO DE ÚNICA VEZ DO BENEFÍCIO, INDEPENDENTE DE O SERVIDOR POSSUIR UM OU MAIS VÍNCULOS CUMULÁVEIS COM O MUNICÍPIO. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO EXORDIAL.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO
PELA PARTE AUTORA A FIM DE OBTER O RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EM RAZÃO DOS DOIS VÍNCULOS PREENCHIDOS JUNTO À MUNICIPALIDADE. ALEGA QUE A LEI MUNICIPAL Nº 1.820/98, QUE INSTITUI O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO DISPÕE QUANTO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADUZ NÃO HAVER VEDAÇÃO LEGAL AO PAGAMENTO POR CADA VÍNCULO. NESTES TERMOS, PUGNA PELA REFORMA DO
DECISUM
.

DA CONCLUSÃO:
RESSALTA-SE QUE NO PRESENTE CASO A LEI MUNICIPAL Nº 3.519/13, QUE AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE O AUXÍLIO SERÁ CONCEDIDO UMA ÚNICA VEZ AO FUNCIONÁRIO OU SERVIDOR. DESTACO:
“Artigo 1° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a instituir auxílio alimentação em espécie no valor de até R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para Servidores Públicos ativos no âmbito da administração direta. § 1° O benefício de que trata o caput deste artigo terá caráter indenizatório, para ressarcimento complementar na compra de alimentos, não sendo considerado verba salarial para qualquer efeito.
§ 2° Será contemplado uma única vez o funcionário ou servidor, que acumule regularmente cargos, empregos ou funções públicas da Administração Municipal.

[grifo nosso]”.
ASSIM, NÃO HÁ MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO À INTENÇÃO DO LEGISLADOR AO INSTITUIR O REFERIDO AUXÍLIO. CRISTALINO QUE O BENEFÍCIO SERÁ PAGO UMA ÚNICA VEZ AO SERVIDOR. ADEMAIS, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POSSUI NATUREZA DE VANTAGEM PESSOAL, VINCULADA AO SERVIDOR, PARA FINS DE SUPRIR/COMPLEMENTAR SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES, E NÃO AO CARGO, ISTO É, VANTAGEM DE NATUREZA “
PROPTER PERSONAM
”, A SER PAGA INDIVIDUALMENTE AO SERVIDOR, INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE CARGOS QUE OCUPA. DESSE MODO, ENTENDO QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AGIU COM ACERTO AO INDEFERIR O PEDIDO INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. MANTENDO A SENTENÇA INCÓLUME, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95,
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)